Tribunal: TJPA
Processo: 0071914-17.2015.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0071914-17.2015.8.14.0105

APELANTE: FRANCINEL BARBOSA MOREIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (
crime premeditado, pois o apelante e seu comparsa invadiram a residência das vítimas atrás da renda do bar de uma delas e subtraíram mais de dezessete mil reais, além de outros pertences)
e as circunstâncias do crime (
roubo praticado dentro de uma residência, durante a madrugada, com emprego de arma de fogo e extrema violência - ofendidos acordados e amarrados, sendo que um deles foi ameaçado pelo apelante de levar um tiro e ter o pescoço cortado),
razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, reduzida, na segunda fase do cálculo da pena, em 06 (seis) meses em razão da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, e aumentada, na terceira fase da dosimetria penal, na fração de 1/3 (um terço) em virtude da majorante do concurso de pessoas – 2) MODIFICAÇÃO DO PATAMAR REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/5 (UM QUINTO) – PREJUDICADO – DE OFÍCIO, RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
In casu
, foram subtraídos bens de vítimas diferentes em uma única ação, sendo imperioso o reconhecimento, de ofício, do concurso formal na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando definitiva a reprimenda do apelante em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
. Precedentes jurisprudenciais. Mantido o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. -

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A FRAÇÃO REFERENTE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO), AFASTADA A CONTINUIDADE DELITIVA E RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES, APLICANDO-SE O PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO A PENA DEFINITIVA DO APELANTE EM 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, redimensionar a fração referente à majorante do concurso de pessoas para o mínimo legal de 1/3 (um terço), afastar a continuidade delitiva e reconhecer o concurso formal de crimes, aplicando o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva do apelante em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FRANCINEL BARBOSA MOREIRA (
ID – 4250055
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (
ID - 4250053
), que o condenou à pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II,
[1]
, c/c art. 71
[2]
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a modificação do patamar referente à continuidade delitiva para 1/5 (um quinto).

Em contrarrazões (
ID - 4250056
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 4250058
.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
– se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]

Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4250037
) que, no dia 06 de setembro de 2015, por volta das 05h40m, o apelante, munido de uma arma de fogo e juntamente com um comparsa não identificado, entrou na residência da vítima Elison de Jesus de Souza Queiroz, situada nos altos do “Casarão dos Bares”, Loteamento Mário Júnior, Rua Pau Brasil, Bairro Nova Aurora, Município de Concórdia do Pará.

Aduz que, ao adentrarem no imóvel, os criminosos surpreenderam o ofendido e sua companheira Theila Silva de Cristo, que estavam dormindo, os amarraram e os questionaram acerca da renda do bar, sob ameaça de morte, tendo Elison apontado o armário onde o dinheiro estava guardado, onde encontraram a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Assevera que os meliantes vasculharam a casa em busca de mais dinheiro e viram outra vítima, Manoel Genecias Coutinho da Cunha, dormindo em um outro quarto e também a amarraram. Após, ao ser informado que nada foi encontrado no bar, o apelante ameaçou dar um tiro e cortar o pescoço de Elison.

Por fim, a exordial menciona que Elison conseguiu se desamarrar, pegou um terçado e apunhalou a cabeça do recorrente, travando uma luta corporal com ele, ocasião em que o apelante sacou o revólver, mas Elison disparou o gatilho, sem saber se atingiu o criminoso, o qual se evadiu do local, assim como o seu comparsa, levando consigo R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais), uma sacola com documentos e objetos pessoais de Theila, uma carteira porta cédulas e um aparelho celular da marca LG.

O apelante foi denunciado pela prática delitiva do art. 157, §§1º e 2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CP, tendo sido interposto o presente recurso de apelação pela defesa, que
passo a analisar detidamente:

De início, repisa-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal.

Quanto ao pleito de
redimensionamento da pena base para o mínimo legal
, digo que
não merece guarida
, pois, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[1]
, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
(conduta que denota altíssima reprovabilidade, pois trata-se de crime premeditado, haja vista que os criminosos invadiram a casa das vítimas atrás da renda do bar de uma delas e de lá subtraíram mais de dezessete mil reais, além de outros pertences) e as
circunstâncias do crime
(roubo praticado dentro da residência das vítimas, durante a madrugada, com emprego de arma de fogo e extrema violência, pois os ofendidos, que estavam dormindo, foram amarrados, sendo que o apelante ainda ameaçou dar um tiro e cortar o pescoço de um deles), restando plenamente
justificada a fixação da pena base em

08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, igualmente reconheço a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[3]
, bem como diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, ficando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por ocasião da
terceira e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal
, DE OFÍCIO e para evitar
bis in idem
,
mantenho tão somente o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP), já que o emprego de arma de fogo foi utilizado na primeira etapa, razão pela qual
majoro a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando 10 (dez) anos de reclusão
.

Quanto ao pleito de
modificação do patamar referente à continuidade delitiva para 1/5 (um quinto
), entendo restar
prejudicado
, na medida em que, na hipótese, trata-se de concurso formal de crimes (art. 70, do CP
[4]
), pois foram subtraídos bens de vítimas distintas no mesmo contexto fático (uma ação).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO POR DUAS VEZES - EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - NÃO CABIMENTO - SUBTRAÇÃO DE BENS DE DUAS VÍTIMAS EM UMA ÚNICA AÇÃO DELITIVA.

-
O crime de roubo majorado praticado simultaneamente contra mais de uma vítima e mais de um patrimônio caracteriza o concurso formal de crimes
, e não crime único,
ensejando a aplicação da regra de cômputo prevista no art. 70, do Código Penal
.”
(TJ/MG, APR 0004236-17.2020.8.13.0079, 7ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Convocado José Luiz de Moura Faleiros, j. 27/01/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
BENS DE VÍTIMAS DIFERENTES SUBTRAÍDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. PLURALIDADE DE CRIMES. CONCURSO FORMAL
. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTUM DE PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Considerando que os crimes de roubo foram praticados mediante apenas uma ação, no mesmo contexto fático, porém, sobre o patrimônio de duas vítimas diferentes, é imperioso o reconhecimento da pluralidade de crimes, devendo ser aplicado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP
.

3. Levando em conta que o acusado praticou dois crimes de roubo mediante uma ação, a jurisprudência vem entendendo que o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos praticados pelo acusado, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. In casu,
o réu praticou dois crimes de roubo, sendo adequada a utilização da fração de 1/6 para aumentar a pena em razão do concurso formal
.

4. Nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o semiaberto, considerando o quantum de pena aplicado ao réu, não havendo que se falar em fixação de regime menos gravoso por ser o réu primário e ter confessado o crime.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.”
(TJ/DF, 0009875-86.2018.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 15/04/2021) (grifo nosso)

Logo, DE OFÍCIO,
reconheço o concurso formal de crimes e aplico a fração mínima de 1/6 (um sexto), restando
definitiva a pena do apelante em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, destacando, ainda, que tal alteração não configura
reformatio in pejus
, uma vez que tanto o concurso formal quanto a continuidade delitiva tem patamar mínimo idêntico, o qual está sendo aplicado na presente.

Quanto à pena pecuniária, é imperioso destacar que o juízo singular a fixou em 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, sem observar o sistema trifásico, porém, considerando que o recurso é da defesa e para não incorrer em reformatio in pejus, é imperiosa a sua manutenção.

Igualmente preservo o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
[5]
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício, redimensiono a fração referente a majorante do concurso de pessoas para o mínimo legal de 1/3 (um terço), afasto a continuidade delitiva e reconheço o concurso formal de crimes, aplicando o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva do apelante em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[2]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[3]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[4]

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[5]

Art. 33
(...)
§2
º
(...)
a)
o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Belém, 25/06/2021